Tribunal: TJES
Processo: 5006601-95.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reconhecimento / Dissolução
Data de julgamento: 2025-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006601-95.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CAMILA FERREIRA DE SÁ e outros
APELADO: MARLI GONCALVES ALVES e outros
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. RECONHECIMENTO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM INTUITO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Apelação cível interposta por Camila Ferreira de Sá contra sentença que julgou procedente o pedido de Marli Gonçalves Alves em ação de reconhecimento de união estável
post mortem
com Elias Teixeira de Sá, pai da recorrente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em verificar se a prova coligida é suficiente para comprovar os requisitos legais para o reconhecimento da união estável post mortem, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
O art. 1.723 do Código Civil exige, para o reconhecimento da união estável, a demonstração de convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, requisitos que devem ser comprovados de forma cumulativa.

4)
A prova testemunhal colhida é coesa e convergente, composta por relatos de pessoas que presenciaram o cotidiano do casal, atestando a coabitação e o vínculo afetivo com intenção de constituir família.

5)
A publicidade do relacionamento se comprovou por meio de testemunhos de vizinhos e de profissional de saúde que acompanhava o falecido, demonstrando convivência ostensiva no meio social de residência, afastando a tese de clandestinidade.

6)
Os elementos apresentados pela apelante, como depoimentos de pessoas com vínculo esporádico com o falecido e declaração de irmão residente em outro estado, não desconstituem a robustez da prova produzida.

7)
O juízo de origem, com base na imediatidade e no livre convencimento motivado, reconheceu corretamente a configuração dos requisitos da união estável.

8)
Precedentes trazidos pela recorrente não se aplicam ao caso, por tratarem de contextos fáticos distintos, com ausência de coabitação e de reconhecimento público.

9)
Diante da improcedência da pretensão recursal, e da omissão da sentença quanto aos honorários, fixa-se verba sucumbencial em favor do patrono da parte apelada, com majoração no grau recursal, nos termos do §11 do art. 85 do CPC, com exigibilidade suspensa em razão da concessão de gratuidade de justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A caracterização da união estável exige prova da convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

2. O reconhecimento social no meio em que o casal vivia é suficiente para preencher o requisito da publicidade da união, não se exigindo conhecimento por toda a família ou registro formal.

3. A prova testemunhal idônea e convergente, colhida sob o crivo do contraditório, é apta a fundamentar o reconhecimento da união estável post mortem.

Dispositivos relevantes citados
: item 1 do art. 1.723 do Código Civil; §2º e §11 do art. 85 do CPC; item I do art. 373 do CPC.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Ap. Civ. nº 0000571-64.2017.8.08.0005; TJES, Ap. Civ. nº 5007066-76.2021.8.08.0012; TJES, Ap. Civ. nº 0023667-86.2011.8.08.0048.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do e. Desembargador Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia à verificação do acerto da sentença que reconheceu a existência de união estável
post mortem
entre a apelada e o genitor da apelante.

A recorrente concentra os argumentos na tese de que o relacionamento não ostentava os traços de publicidade e de intenção de constituir família, elementos essenciais à configuração do instituto, nos termos do art. 1.723 do Código Civil.

Todavia, da análise detida do acervo fático-probatório, impõe-se reconhecer que a pretensão recursal não merece prosperar, sendo irretocável o decreto sentencial.

Com efeito, o reconhecimento da união estável como entidade familiar pressupõe a demonstração inequívoca de elementos objetivos e subjetivos, quais sejam, a convivência duradoura, contínua e pública, atrelada ao elemento anímico consubstanciado no propósito de constituir família.

É de se conferir:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS . IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por Marilza da Silva Fagundes contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento de união estável post mortem com Ponciano Veronez, ajuizada em desfavor de Jaqueline Suave Veronez e outros . A sentença considerou insuficientes as provas apresentadas para demonstrar a existência de convivência pública, contínua e duradoura com intenção de constituição de família. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se as provas produzidas são suficientes para comprovar os requisitos legais para o reconhecimento da união estável post mortem, previstos no art. 1 .723 do Código Civil. III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 1 .723 do Código Civil exige, para o reconhecimento da união estável, a demonstração de convivência pública, contínua e duradoura, com o objetivo de constituição de família, requisitos que devem ser comprovados cumulativamente.
[...] Tese de julgamento:
A comprovação da união estável exige demonstração conjunta de convivência pública, contínua e duradoura, com objetivo de constituição de família.
[...]. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1 .723; CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJES, Ap. Civ . nº 0000571-64.2017.8.08 .0005; TJES, Ap. Civ. nº 5007066-76.2021 .8.08.0012; TJES, Ap. Civ . Nº 0023667-86.2011.8.08 .0048. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50117035920218080048, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível)

No caso, o juízo de primeiro grau, pautado pelo princípio da imediatidade e do livre convencimento motivado, concluíra, de forma acertada, pela presença de todos os requisitos legais, fundamentando a decisão em robusta prova testemunhal, que se mostrou coesa e convergente.

Segundo se depreende, a prova oral produzida pela autora, aqui apelada, é consistente e detalhada, emanando de pessoas que presenciavam o cotidiano do casal.

A testemunha Wesley Vaz Da Silva Dumer afirmou que o falecido apresentava Marli como companheira e que ela fora a responsável pelos cuidados durante a enfermidade.

Os depoimentos dos vizinhos, Suzaneida Hastenreiter e Wagner Hastenreiter, são ainda mais contundentes, ao confirmarem que o casal passou a coabitar em 2018/2019, em residência construída pelo próprio falecido com o propósito de ali estabelecer morada conjunta, e a convivência perdurou de modo harmônico e ininterrupto até o óbito, ocorrido em 16 de março de 2021.

Tais relatos, à evidência, demonstram não apenas a estabilidade e a coabitação, mas, principalmente, o tratamento mútuo e o reconhecimento social que denotam o
animus familiae
.

Por outro lado, os elementos probatórios invocados pela apelante exsurgem frágeis e insuficientes para infirmar a sólida convicção formada em primeiro grau.

Os depoimentos de Jair Matos dos Santos e Ednan Oliveira de Santana, que afirmaram desconhecer o relacionamento, partem de pessoas cujo contato com o falecido era esporádico e superficial, conforme elas próprias admitiram.

Do mesmo modo, a declaração firmada por irmão do
de cujus
, residente em outro Estado da Federação, atesta apenas o próprio desconhecimento, fato que não se confunde com a ausência de publicidade do relacionamento no meio social em que o casal efetivamente vivia.

Nesse particular, cumpre salientar que o requisito da publicidade não se traduz na necessidade de conhecimento universal ou de formal comunicação à integralidade da família, mas sim na ausência de clandestinidade, na vivência ostensiva do relacionamento perante a comunidade local.

Na hipótese, a união era notória para vizinhos e amigos, o que é suficiente para preencher a exigência legal.

Ademais, a alegação de que o relacionamento era "escondido" é infirmada diante do esclarecedor depoimento da agente de saúde Sirley Xavier da Silva de Jesus.

Essa testemunha não só confirmou que o falecido lhe dissera que não estava mais com Elcina e se relacionava com outra pessoa em Barramares, como também apresentou justificativa plausível para a manutenção do cadastro de saúde no endereço antigo: mera conveniência para não alterar a unidade de atendimento que frequentava há anos.

Por fim, os julgados colacionados pela recorrente, provenientes do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, não se amoldam ao caso.

Naqueles precedentes, a prova convergiu para a existência de mero namoro, desprovido de publicidade e intenção de constituir família.

In casu
, ao contrário, o conjunto probatório é vasto em demonstrar a coabitação, o auxílio mútuo, a estabilidade e o reconhecimento social do casal como entidade familiar, afastando a tese de relacionamento casual ou descompromissado.

Destarte, considerando que a apelante não logrou desconstituir as provas que fundamentaram a sentença, e estando devidamente preenchidos os requisitos do art. 1.723 do Código Civil, a manutenção do julgado é medida que se impõe.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
nego
provimento
.

Sem embargo,
defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

Considerando a omissão da sentença de primeiro grau e o trabalho realizado pelo advogado da parte autora, condeno a apelante, ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do §2º do art. 85 do CPC.

Ato contínuo, com fulcro no §11 do art. 85, do mesmo diploma, majoro a verba honorária para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa.

Fica, contudo, mantida a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Sessão Virtual de 29/09/25 a 03/10/25

Voto: Acompanho o relator.

Desembargadora Janete Vargas Simões
Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.